Tribunal: STF
Processo: ARE 1462360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe submeter à cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.



    2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.



    3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia dentro de um prazo considerado razoável. Isso posto, requereu a reforma da sentença para que o DF seja condenado a lhe submeter, no prazo máximo de 10 dias, à cirurgia pretendida.



    4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.



    6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.



    7. No caso concreto dos autos, verifica-se que a cirurgia pleiteada pela Autora foi classificada como eletiva (risco azul) em 15/09/2022 conforme registro da solicitação da mencionada cirurgia no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID num. 46115656 - pág. 8). Ademais, verifica-se que, com o transcurso do tempo, a classificação do risco no registro em comento foi modificada de azul (eletiva) para risco amarelo (urgência) em 08/03/2023, conforme demonstrado pela Recorrente no documento ID num. 46116520. Ressalte-se que, embora o registro SISREG tenha sido juntado aos autos eletrônicos somente após a r. sentença, não se trata de prova nova, ocorrendo apenas a atualização do risco médico, relativo à evolução do quadro clínico da Autora, que deu ensejo à nova classificação. Note-se que a Secretaria de Saúde ao atualizar o registro no SISREG, manteve a data original de inserção da solicitação para realização da cirurgia, qual seja, 15/09/2022.



    8.No caso em apreço, impende registrar que, não obstante a Recorrente esteja aguardando na fila da rede pública de saúde para realização de cirurgia desde setembro de 2022, a Autora somente entrou na classificação de urgência em 08/03/2023 (ID num. 46116520), ou seja, há pouco mais de 60 (sessenta) dias. Até então, ela aguardava por um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Dessa forma, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.



    9. Ademais, não há, no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos, declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde.



    10. Portanto, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente.



    11. Recurso conhecido e não provido.



    12. Condeno a Recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.



    13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente